Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, por meio da petição de ID 55811834, requer que o pagamento de seu crédito alimentar de ID 53714951 seja expedido mediante requisição de pequeno valor, eis que o seu montante não ultrapassa o valor de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, unicamente para este fim e desde que não seja ela considerada inconstitucional. Pleiteia, ainda, tornar sem efeito o PCT n. 0723731- 17.2020.8.07.0000 expedido em seu favor. Intimado, o Distrito Federal (ID 56760719) informa que o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor na hipótese é de 10 (dez) salários mínimos, consoante a Lei Distrital no 3.624/05. É o relato do necessário. Passo a decidir. Ressalte-se que a presente execução foi iniciada na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/15 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Relembre-se que o teto para pagamentos de Requisição de Pequeno Valor – RPV – contra o Distrito Federal à época do início da execução, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, era de 10 (dez) salários mínimos. Como o mencionado normativo foi declarado inconstitucional com efeitos ex-nunc (sem retroatividade), aplica-se o mesmo à hipótese dos autos. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Sem destaque no original) Como se observa, ficou a cargo de cada unidade da Federação, a definição do que seria considerado de pequeno valor. Acentue-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, firmou o seguinte precedente: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Portanto, em virtude da impossibilidade de retroatividade a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários-mínimos. O pleito veiculado não merece acolhida, já que deferi-lo em quantitativo menor do que o pretendido importaria, mutatis mutandis, na prolação de decisão extra petita. Em face de todo o exposto, indefiro o pedido de ID 55811834. Preclusa a presente decisão, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório, de acordo com a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador